Tribunal: CARF
Processo: 13502.900954/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900954/2010-95
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.093 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
POLITENO INDUSTRIA E COMERCIO S A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. EMBALAGENS. CONDIÇÕES
DE CREDITAMENTO.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para transporte dos produtos
processado-industrializados pelo contribuinte, quando necessários à manutenção
da integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos
dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o
do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o
direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas. Assim,
deve ser reconhecido o direito ao crédito das contribuições do PIS e da COFINS
no regime não-cumulativo com relação aos gastos com embalagens para o
transporte de produtos acabados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencido o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, que votou pelo
provimento exclusivamente em relação a pallets.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900954/2010-95
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.093 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900954/2010-95

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocado(a)),
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto (suplente convocado(a)),
Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3401-008.840, de 23/03/2021, cuja ementa, na parte de
interesse, se transcreve a seguir:

CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. EMBALAGENS. CONDIÇÕES DE
CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas que depois de concluído o
processo produtivo se destinam ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte), para garantir a integridade física dos materiais
podem gerar direito a creditamento relativo às suas aquisições.

Consta do dispositivo do Acórdão:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
solicitação de juntada por apensação dos processos citados e de realização de
diligência, para, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos
seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, para afastar as glosas associadas
a água desmineralizada; água clarificada; ar de instrumento; vapor a 15
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.093 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900954/2010-95

Kgf/cm2 e a 42Kgf/cm2; ar de serviço; controladores de depósito (trocador de
calor e incrustação) e inibidores de corrosão; e (ii) por maioria de votos, para
afastar as glosas relativas a material de embalagem, vencidos o Conselheiro
Ronaldo Souza Dias, que negava provimento, e os Conselheiros Oswaldo
Goncalves de Castro Neto e Luís Felipe de Barros Reche, que o davam em menor
grau, negando provimento quanto aos pallets. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão
no 3401-008.827, de 23 de março de 2021, prolatado no julgamento do processo
13502.900939/2010-47, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

A Fazenda Nacional foi cientificada e apresentou Recurso Especial suscitando
divergência com relação ao Crédito de Pis e Cofins. Embalagens de transporte.

O Recurso Especial foi admitido conforme despacho de admissibilidade.

A Contribuinte apresentou contrarrazões requerendo, que o recurso não seja
conhecido. Quanto ao mérito, a Contribuinte requer seja negado provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional, mantendo-se a decisão do Acórdão Recorrido.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de admissibilidade,
senão vejamos:

Fl. 1628
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.093 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900954/2010-95

Passa-se ao exame da argumentação da recorrente no presente caso concreto.
3.1 Crédito de Pis e Cofins. Embalagens de transporte
O acórdão recorrido concedeu direito de crédito calculado sobre embalagens utilizadas
para transporte dos produtos acabados - pallets, conforme o dispositivo de decisão já
transcrito e o voto vencedor na matéria.
Os paradigmas foram utilizados pelos seguintes excertos:
Ac 9303-007.111
PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO.
EMBALAGEM DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas - PIS/COFINS - informa de
maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos. Não há
previsão legal para creditamento sobre a aquisição das embalagens de transporte.
Ac 9303-009.310
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUMO DE PRODUÇÃO.
PALLETS.
Não podem ser considerados insumos as embalagens para transporte de mercadorias
acabadas, tais como pallets.
Os paradigmas, conforme se vê, não reconhecem o direito de crédito sobre os gastos com
embalagens de transporte.

Portanto, sem qualquer dificuldade, verifica-se que a divergência resta caracterizada, a
reclamar solução pela Instância Especial.

Do Mérito

No mérito, a divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito ao Crédito
de Pis e Cofins. Embalagens de transporte.

De acordo com o relatório fiscal, a Autoridade Fiscal procedeu à seguinte glosa na
base de cálculo dos créditos pleiteados do Contribuinte: “C) No caso de materiais de embalagem e
produtos utilizados no acabamento destes materiais de embalagem (abraçadeira, filme e pallet) foram
utilizados apenas na movimentação, armazenagem e transporte de produtos, sem que houvesse a
incorporação desses bens durante o processo de industrialização, portanto, não podem gerar direito
ao crédito da contribuição.”

Fl. 1629
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.093 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900954/2010-95

No entanto o Acordão Recorrido entendeu que :

Quanto à glosa relativa à material de embalagem, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do
acórdão paradigma:
Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume bem fundamentado voto
do Conselheiro Relator, ouso dele discordar exclusivamente em relação às glosas
relativas a material de embalagem, o que faço nos seguintes termos.
A decisão recorrida entendeu que se estaria diante de “(...) adição de embalagem
depois de o produto estar fabricado”, o que “(...) não compõe o processo de
industrialização, donde se conclui que o material de embalagem somente dará
direito a crédito se a embalagem estiver incorporada ao produto”.
Voltamo-nos, na espécie, a sacarias, sacas, sacos, big bags, mag bags ou em
contêineres empilhados, a depender da quantidade, em pallets para fins de
transporte do setor de ensacamento para o estoque e posterior destino aos
compradores, bem como a filme/filme stretch, braçadeiras, caixas de papelão,
filmes, fitas e colas que têm por finalidade manter agrupadas por espécie e
quantidade as embalagens vedadas e lacradas.
Os materiais de embalagem utilizados com a finalidade de manter o produto em
condições de ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são
considerados insumos de produção. Em conformidade com o parecer técnico do
IPT são utilizados no ensacamento e acondicionamento do polietileno produzido,
sendo que o produto final é apresentado na forma de pó, pellets e microesferas,
afigurando-se inviável seu armazenamento e posterior venda sem o devido
armazenamento.
Observe-se, em especial naquilo que toca aos pallets, que se está diante de
material classificado como “one way”, não retornável, integrando, portanto, a
embalagem do produto final, e retirá-los seria inviabilizar a venda pois sobre eles
são agrupados os sacos e posteriormente o conjunto é envolvido em capas,
capuzes, plásticos e plásticos filmes, nos termos do parecer técnico voltado a
analisar especificamente a função dos estrados:

Fl. 1630
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.093 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900954/2010-95

São, portanto, necessários para o processo envolvido na atividade fabril da
contribuinte, devendo os custos de sua aquisição implicarem creditamento
também neste particular. É, portanto, correta a apropriação dos créditos
referentes a material de embalagem, incluindo-se sob tal rubrica os pallets, e,
neste sentido, resta registrada nossa divergência pontual quanto ao voto do
relator.
Este, aliás, é o entendimento do Acórdão CSRF no 9303-009.049, proferido pela
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) em sessão de
17/07/2019 em votação unânime, no sentido de que as embalagens que não são
incorporadas ao produto durante o processo de industrialização e que, depois de
concluído o processo produtivo, se destinam ao transporte dos produtos acabados
para garantir a integridade física dos materiais devem gerar direito a
creditamento de PIS e COFINS, na sistemática não cumulativa, relativo às suas
aquisições.
Assim, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento parcial no sentido de afastar as glosas relativas a material de
embalagem.

Entendo que o Acórdão Recorrido não merece reparos, e está de acordo com a
Jurisprudência desta turma, para isso cito o Acórdão n.o 9303-013.704, da Ilustre Conselheira
Vanessa Marini Cecconello, que tratou da mesma matéria e do mesmo contribuinte, senão
vejamos:

Fl. 1631
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.093 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900954/2010-95

Acórdão (Visitado): 9303-013.704
Número do Processo: 13502.900953/2010-41
Data de Publicação: 23/01/2023
Contribuinte: POLITENO INDUSTRIA E COMERCIO S A
Relator(a): VANESSA MARINI CECCONELLO
Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e
da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou
a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica
realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada
pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou
acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS.
Deve ser reconhecido o direito ao crédito das contribuições do PIS e da COFINS
no regime não-cumulativo com relação aos gastos com embalagens para o
transporte de produtos acabados.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso, vencida a
Conselheira Tatiana Midori Migiyama, que votou pelo não conhecimento. No
mérito, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso.
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.093 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900954/2010-95

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes,
Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti
Meira, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Cito ainda o acórdão n.o 9303-011.735 de lavra do Ilustre Ex-Conselheiro Luiz
Eduardo De Oliveira Santos:

Ementa(s) ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
COFINS.
INSUMOS.
CONCEITOS
PARA
FINS
DE
CRÉDITOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de
créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no
1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-¬se as conclusões
do Parecer Cosit no 05, de 2018.
CUSTOS/DESPESAS. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
PROCESSADO-INDUSTRIALIZADOS.
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para transporte dos produtos
processado-industrializados pelo contribuinte, quando necessários à manutenção
da integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o
do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o
direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
CRÉDITO
FRETE.
PRODUTO
ACABADO.
DESLOCAMENTO
ENTRE
UNIDADES DO CONTRIBUINTE. LOTES. ARMAZENAGEM
O frete de produtos acabados entre estabelecimentos para formação de lotes ou
armazenagem objetivando a comercialização, não caracteriza insumo e, portanto,
a glosa do crédito referente a esse gasto deve ser mantida.
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.093 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900954/2010-95

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se, na
íntegra, a mesma ementa e conclusões da COFINS ao PIS. (grifo nosso)

Diante de todo o exposto, deve ser negado provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, mantendo-se o reconhecimento do direito à apuração dos créditos das
contribuições sobre as despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos
acabados.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran.

Fl. 1634
DF CARF MF
Original